Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-04.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803530-04.2017.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. A. N.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES
.
PRAZO DE 24 MESES DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, DIANTE DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
.
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE NECESSITA REALIZAR EXAME DE ALEGADA MAIOR COMPLEXIDADE PREVISTO NO ROL DE COBERTURA CONTRATUAL (ANS). RECUSA DA OPERADORA, AMPARADA NO CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE (COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA). DESCABIMENTO. O AUTISMO É CLASSIFICADO COMO ESPÉCIE DE DEFICIÊNCIA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS (ART. 1º, § 2º DA LEI Nº 12.467/2012), DE MODO QUE NÃO SE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA DIFERENCIADO. EXAME SOLICITADO PELA PARTE REQUERENTE NÃO CONSTOU DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença (Id. 1394384) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movido por
GUSTAVO ALMEIDA NASCIMENTO
em face da apelante, julgou procedente o pedido da Ação Declaratória de Nulidade Cláusula de cobertura parcial temporária do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, ratificando a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência
inaudita altera pars
e determinou à Unimed Belém- Cooperativa de Trabalho Médico a realização do exame de mapeamento cerebral e ressonância magnética do crânio, conforme a prescrição médica Id 1660286, no prazo de 48 horas.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID. 1394392), alegando, em síntese, que a parte autora tinha ciência, quando da contratação, da patologia que lhe acometia no momento da contratação e da cobertura parcial temporária a qual estaria submetida em relação à referida patologia, não havendo o que se falar em violação das normas contratuais, do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e, muito menos, da lei 9.656/98, que dispõe sobre a CPT em seu artigo 11. Aduz que na declaração de saúde preenchida pela mãe do Autor, esta declara que o requerente é portador de autismo (CID F84.1), síndrome de Asperger (CID F 84.5), epilepsia (CID G40) e pneumonia (CID J 12), e que no mesmo documento consta a informação clara de que o beneficiário cumpriria cobertura parcial temporária para doenças ou lesões de que o beneficiário soubesse estar acometido no momento da contratação do plano. Sustenta que a fixação de prazos de carência em plano de saúde é expressamente autorizada pelo art. 12, V, da Lei 9.656/1998, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que estabelece cobertura parcial temporária para realização dos procedimentos pleiteados pela parte contrária. Requereu, ao final, seja reformada integralmente a sentença.

Contrarrazões acostadas no ID. 1394401, aduzindo, em síntese que a realização dos exames de Mapeamento Cerebral e Ressonância Magnética do Crânio foram negada sob a alegação de vigência da cláusula de Cobertura Parcial Temporária. Que quando da celebração do contrato de adesão, a parte autora não foi devidamente esclarecida sobre a natureza e as consequências de tal cláusula, o que viola, de pronto, a boa-fé objetiva. Requereu a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Parecer do MP no ID. 1612410, se manifestando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

No mérito, a questão controvertida gravita em torno da qualificação do autismo como espécie de doença preexistente, empreendida pela operadora do plano de saúde, o que obstaculizou a realização do exame de mapeamento cerebral e ressonância magnética do crânio por conta de cláusula contratual que prevê a Cobertura Parcial Temporária.

Quando da contratação do plano de saúde, a genitora do autor preencheu declaração de saúde onde consta que ele é portador de autismo (CID F84.1), síndrome de Asperger (CID F 84.5), epilepsia (CID G40) e pneumonia (CID J 12).

No mesmo documento, consta a informação de que o beneficiário
cumpriria cobertura parcial temporária para doenças ou lesões de que o beneficiário soubesse estar acometido no momento da contratação do plano
.

A apelante sustenta que a parte requerente também assinou termo que lhe deu ciência que estaria sob cobertura parcial temporária em relação ao autismo (CID F84.1), síndrome de Asperger (CID F 84.5), epilepsia (CID G40) e pneumonia (CID J 12) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses após a contratação do plano.

O Apelado, por sua vez, alega que não foi informado acerca do real teor da cláusula de cobertura parcial temporal, só obtendo conhecimento integral quando o Apelante se recusou a realizar os procedimentos médicos.

Acerca do período de cobertura parcial temporária, o art. 11, caput, da Lei nº 9.656/1998 estabelece o seguinte:

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após
vinte e quatro meses
de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único.

É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.

Consoante a doutrina especializada, "a existência de doenças e lesões pode permitir a ampliação do período de carência, tecnicamente adotando-se nomenclatura específica para tal situação (cobertura parcial temporária), em relação a certas patologias que deverão [salvo prova de má-fé do consumidor] ser discriminadas documentadamente, cuja cobertura parcial ocorrerá até que a contratação complete vinte e quatro meses (Lei n. 9.656/98, art. 11), vedando-se, expressamente, que após transcorrido esse período possa haver restrição à cobertura contratada mesmo naquilo que diga respeito à doença ou à lesão preexistente"
[1]

No caso concreto, a Declaração de saúde assinada pela parte requerente/apelada prevê o seguinte (ID. 1394364, fls. 6-9):

“Havendo declaração de doença ou lesão preexistente,
o consumidor estará sujeito à Cobertura Parcial Temporária (CPT), que é aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses
, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde,
a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes
declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal.

NÃO
há alternativa de substituir a Cobertura Parcial Temporário pelo pagamento de Agravo, ou seja, qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais.”

A suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade, tal como previsto na cláusula contratual impugnada, também possuem previsão ne Resolução Normativa nº 465
[2]
da ANS. Conclui-se que, em princípio, não há abusividade em sua inserção no contrato, tampouco haveria na cobrança do pagamento suplementar para a cobertura de doenças preexistentes (Resolução Normativa ANS nº 162).

Entretanto, a questão vai além da mera análise contratual, pois é incontroversa a declaração expressa nos formulários admissionais do contratante (apelado) de que é portador do Transtorno do Espectro Autista.

Sobreleva frisar que a questão em torno da obrigação de fazer, qual seja, autorização para realização do
exame de mapeamento cerebral e ressonância magnética do crânio
pretendido, perdeu seu objeto, na medida em que implementado o prazo de Cobertura Parcial Temporária invocado pela operadora do plano de saúde (apelante) como justificativa para a recursa. Isto é, considerando que a inclusão do apelado no plano de saúde se deu em 01/09/2016, o período de Cobertura Parcial Temporária findou em 01/09/2018.

Nada obstante, subsiste interesse na avaliação da postura empreendida pela demandada, diante do ponto central da controvérsia: seria o autismo doença preexistente apta a justificar o prazo de carência de 24 meses (CPT) ou deficiência que se caracteriza como uma condição peculiar do indivíduo?

Ora, por evidente o autismo, embora possua a indicação do quadro geral de doenças (CID F 84.0) é classificado como espécie de deficiência persistente para todos os efeitos legais por expressa disposição no art. 1º, § 2º da Lei nº 12.764/2012. Vejamos:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º
A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
. (grifei)

Logo, como deficiência, há de ser classificado sem qualquer submissão a prazos diferenciados de carência, os quais acabam por agravar a segregação que se objetiva mitigar com todo o arcabouço legal protetivo.

A falta de tratamento preferencialmente precoce, intensivo e adequado, com equipe multidisciplinar, pode gerar uma limitação permanente na capacidade dos indivíduos com TEA para realizar atividades diárias e participar da sociedade, influenciando, negativamente, nas suas conquistas educacionais e sociais, bem como nas oportunidades de emprego, resultando, a longo prazo, em maiores gastos à família, aos sistemas de saúde e ao Estado como um todo.

Além disso, especificamente sobre o direito à saúde da pessoa com TEA, a Lei n° 12.764/2012 prevê, em seus artigos 2º, III; 3º, III, “a”, “b” e 5º, o direito ao diagnóstico precoce e à obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, custeados pelo respectivo plano de saúde,
verbis:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III – a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a)
o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c)
a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e)
informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento

Art. 5º A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998.
(grifei)

Assim, resta claro na legislação brasileira o direito da pessoa com TEA a atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes, devidamente custeados pelos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Nesse sentido, cito precedente:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por danos morais.
Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista que necessita realizar exame genético de maior complexidade previsto no rol de cobertura contratual (ANS). Recusa da operadora, amparada no cumprimento de prazo de carência de doença preexistente (Cobertura Parcial Temporária). Descabimento. O autismo é classificado como espécie de deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º da Lei nº 12.467/2012), de modo que não se justifica a imposição de prazo de carência diferenciado.
Sentença de procedência do pedido que merece pequeno ajuste, apenas para decotar condenação extra petita, na medida em que aquilata a indenização por danos morais com base em dois autores, quando há apenas um. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01807713320218190001 202200184577, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 18/04/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2023) (grifei)

Noutro giro, em sua inicial, a parte requerente alega que não foi esclarecida adequadamente acerca da cláusula questionada. Aduziu que “não foi devidamente informada sobre o que consistia a Cobertura Parcial Temporária. Ou seja, quando assinou o contrato, não sabia que, durante os 24 meses seguintes, seu filho ficaria impedido de realizar exames essenciais para o acompanhamento de suas patologias.”

Compulsando os autos, verifico que a CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO (ID. 1394364) prevê:

“[...] AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

• A operadora NÃO poderá impedi-lo de contratar o plano de saúde. Caso isto ocorra, encaminhe a denúncia à ANS.

• A operadora deverá oferecer: cobertura total ou COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT), podendo ainda oferecer o Agravo, que é um acréscimo no valor da mensalidade, pago ao plano privado de assistência à saúde, para que se possa utilizar toda a cobertura contratada, após os prazos de carências contratuais.

•
No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana ou neonatal) e procedimentos de alta complexidade - PAC (tomografia, ressonância, etc.*) EXCLUSIVAMENTE relacionados à doença ou lesão declarada, até 24 meses, contados desde a assinatura do contrato.
Após o período máximo de 24 meses da assinatura contratual, a cobertura passará a ser integral de acordo com o plano contratado.

• NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carências estabelecidas no contrato.

• Não caberá alegação posterior de omissão de informação na Declaração de Saúde por parte da operadora para esta doença ou lesão. [...]” (grifei)

Conforme se observa, a cláusula que trata das exclusões é extremamente genérica, não traz ressalva específica acerca dos exames solicitados pela parte autora/apelada, não tendo sido a consumidora, portanto, devidamente informada a respeito da ausência de cobertura.

Na hipótese, deve prevalecer a tutela do bem jurídico maior, qual seja, a vida. Não se admite a escolha pela operadora do plano de saúde de limite que lhe seja conveniente para realização de exame necessário ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento, requerido pelo médico da autora, este inclusive credenciado da ré.

Uma vez que assumido o dever de custear exames e tratamento médico-hospitalar, bem como diante da ausência de cláusula expressa de exclusão da modalidade de exame pretendida pela autora, impõe-se à ré a autorização e custeio do referido exame.

O comportamento adotado pela operadora de plano de saúde viola o disposto no artigo 51, § 1°, inciso II da Lei 8.078/90, ainda mais em razão da comprovada necessidade, porquanto requerido por médico credenciado da ré (ID. 1394344).

Deste modo, não cabe à Apelante se esquivar de sua obrigação de autorizar o exame solicitado, destinado a melhora do quadro clínico do paciente.

Corroborando o entendimento, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES
DE ULTRASSONOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA, EM RAZÃO DE CARÊNCIA, E ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA, EM RAZÃO DO
PRAZO DE 24 MESES DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, DIANTE DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE QUE OS FATOS DA INICIAL NÃO OCORRERAM DA FORMA COMO NARRADOS. EXAME INDICADO À AUTORA (ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA) QUE
NÃO CONSTOU DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, NO QUAL NÃO SE VISLUMBROU ALTERAÇÃO NO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA, EM DECORRÊNCIA DA DEMORA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00229053520128190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 29/05/2014, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 02/06/2014)

Desta feita, impõe-se a manutenção da r. sentença, na medida em que não há elementos que justifiquem a sua reforma.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários vez que já arbitrado no patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
ESMERALDI, Renata Maria Gil; LOPES, José Fernando da Silva. Planos de saúde no Brasil. Doutrina e jurisprudência. 2. ed., Saraiva, 2015, p. 160.

[2]
Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998.

§1º Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica.

§2º A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.

Belém, 27/03/2024